Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. FATOS CONTROVERTIDOS. REALIZAÇÃO DE PERMUTA ENVOLVENDO VEÍCULOS E IMÓVEL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO DE GASTOS COM INSTALAÇÃO E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E IPTU. CESSÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se revel o réu que, citado por edital, não atende ao chamado da Justiça, cabendo ao juiz nomear-lhe curador especial.

2. A Curadoria Especial, ao ofertar contestação por negativa geral, torna os fatos controvertidos e mantém com o autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, a contestação por negativa geral torna os fatos controvertidos, mas não muda a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova.

3. O negócio relativo ao imóvel não é objeto de questionamento, mas apenas o descumprimento da obrigação, pelo apelante/réu, de completar a instalação elétrica no imóvel e pagar os débitos vencidos relativos ao IPTU e ao consumo de energia. Nessa senda, em face da prova do fato constitutivo do direito do autor assim carreada para os autos, caberia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Recurso conhecido e desprovido.